Tribunal: TJMT
Processo: 1027229-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027229-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEBER ROBERTO LEMES registrado(a) civilmente como CLEBER ROBERTO LEMES - CPF: 108.238.246-91 (AGRAVANTE), MARIA OLINDA FONSECA LEMES - CPF: 523.294.451-72 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (AGRAVADO), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (ADVOGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CESSÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA DE
10% SOBRE O DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO PELO INCRA

– PEDIDO DE ARRESTO NO
ROSTO DOS AUTOS
– MEDIDA CAUTELAR
– DEMONSTRAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL

– RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E PERIGO DE DANO
CONFIGURADOS
(
ART
S.
300 E 301 DO CPC
)

– DECISÃO CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto (art. 301 do CPC) e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisãoda 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
na
Execução de Título Extrajudicial
n.
1019808-33.2021.8.11.0041
, indeferiu o pedido de arresto cautelar.

Os agravantes alegam que buscam receber crédito afer
ido pelo agravado
no processo
de D
esapropriação n. 0007378 -77.1998.4.01.3600.

Aduzem que

o AI n. 1014963-76.2024.8.11.0000
foi parcialmente provido para determinar

“
que seja utilizado como base de cálculo da indenização pelas benfeitorias o valor de R$235.409,38, corrigidos monetariamente conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal
”
.

Afirmam que, apesar
da interposição de R
ecurso
E
special, não há suspensão, até porque
não foi pleiteada
pelo agravado.

Informam que o devedor
tem a receber

R$6.126.094,58

nos autos n. 1005583-08.2021.8.11.0041, e
que
não há óbice
algum
para
a efetivação da
medida cautelar
.

Postulam o

arresto de R$4.034.997,95.

Na c
ontraminuta (ID.

243090664
)

o agravado sustenta q
ue

os Embargos à Execução n.

1004615-41.2022.8.11.0041

ainda não foram julgados, portanto o
deferimento d
o
arresto
implicaria
supressão de instância
.

Pugna pelo
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra
a decisão

que indeferiu o
pedido de
arresto cautelar
na Execução
n. 1005583-08.2021.8.11.0041
.

Alegam que o devedor
tem
R$6.126.094,58
a receber naqueles autos
, e
que
não há óbice
algum
para
a efetivação da
medida
pleiteada
.

Pugna
m
pelo arresto de R$4.034.997,95.

Por outro lado, o agravado
aduz
que os Embargos à Execução n.

1004615-41.2022.8.11.0041
ainda não foram julgados, portanto
o deferimento
da pretensão dos
a
gravantes

implicaria
supressão de instância.

O
art
.
301 do C
PC
enuncia

que
“
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”
.

E
para a
sua
concessão a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos
elencados no
art
.
300 do CPC
.

No
Contrato de Prestação de Serviços que deu origem ao Instrumento Particular de Cessão de Crédito
foi convencionado
o pagamento em
“percentual
liquido
e certo de 10% sobre o total do depósito prévio ou inicial que o INCRA vier a fazer na proposição da ação expropriatória, cujo pagamento incidirá sobre as parcelas em espécie e em Títulos da Dívida Agrária-Escriturais – TDA-E – respeitados a proporcionalidade quanto aos prazos de resgate e efetivo levantamento”
(Id

57012530).

A probabilidade do direito fundamenta-se na existência de
C
ontrato sem previsão
de
quitação do débito. Além disso, no Agravo de Instrumento
n.
1014963-76.2024.8.11.0000, julgado em 31 de julho de 2024,
ficou estabelecido
que a base de cálculo da indenização pelas benfeitorias, no valor de R$ 235.409,38, deve ser
corrigida monetariamente conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Apesar de
haver
Recurso Especial pendente
de análise
, não foi
requerido
o
efeito suspensivo.

Com relação
ao perigo de dano ao resultado útil
do processo
,
os agravantes demonstraram que
na Execução n. 1005583-08.2021.8.11.0041
, em
que o agravado é
parte exequente,
foram
depositado
s
R$6.126.094,58. Assim, a ausência de medida cautelar eficaz pode
prejudicar
de forma irreversível
o
direito
deles
à satisfação do crédito.

I
mportante ressaltar que o arresto
consiste em ato judicial de precaução que
não gera
nenhuma lesão
ao executado, pois
tem
caráter provisório e visa
somente
proteger o patrimônio até que
seja proferida
decisão definitiva
na lide
principal.
Por conseguinte
, caso o executado comprove a inexistência do débito ou obtenha
decisum
favorável,
a quantia arrestada será liberada
sem qualquer impacto permanente sobre seus direitos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ARRESTO LIMINAR NO ROSTO DOS AUTOS NA JUSTIÇA FEDERAL - PARTE DA MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ITEM NÃO CONHECIDO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – LICITAÇÃO – DESNECESSIDADE E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E NÃO SUCUMBENCIAIS –– RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe no agravo de instrumento apreciação de
matéria não analisada pelo juízo da causa, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos, como no caso em tela, a manutenção do deferimento da tutela na origem é medida que se impõe.
Não há que se falar em inexistência de contrato, ausência de licitação e sucumbência excessiva, principalmente quando resta demostrada a regular contratação expressa, a desnecessidade do processo licitatório e a cobrança de honorários contratuais e não de honorários sucumbenciais, sendo pertinente o arresto cautelar de natureza antecedente no rosto dos autos em trâmite na Justiça Federal, de 20% (vinte por cento) dos valores ali depositados
”
.
(
TJMT,
N.U 1002241-78.2022.8.11.0000,
Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 13
-4-
2022, DJE
de
19
-4-
2022
– sem grifos no original
)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA CAUTELAR - ATO DE MERA AVERBAÇÃO - POSSIBILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADA - AÇÃO PRÓPRIA - DESNECESSIDADE - SINCRETISMO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.
O arresto no
rosto dos autos se trata de mera expectativa de direito, consiste apenas numa averbação e não na consecução da expropriação.

Eventual liberação do excesso de bens ou valor em razão da averbação do arresto no rosto dos autos, deve ser respeitada a ordem de preferência.

Diante do sincretismo processual, deve ser dispensada a exigência de ação própria se a tutela jurisdicional pode ser resolvida de forma simples e imediata nas ações em andamentos, principalmente quando o ato homenageia a economia processual e a instrumentalidade das formas, como no caso, cuja medida constitui mera afetação à futura expropriação. Precedente do STJ

(REsp: 1678224 SP 2016/0327010 -8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/
2019)
”
.

(
TJMT,
N.U 1017036-60.2020.8.11.0000,
Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 10
-3-
2021, DJE
de
17
-3-
2021
- sem grifos no original
)
.

Posto isso,
ante o cumprimento das exigências trazidas nos
art
s
.
300 e 301 do CPC
, é
imperiosa
a concessão da
medida cautelar até o limite necessário para garantir
a
futura execução.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
deferir o arresto no rosto dos autos
n. 1005583-08.2021.8.11.0041 no valor de
R$4.034.997,95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024